Tribunal: TJSP
Processo: 9000247-62.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que estava em regime semiaberto e obteve progressão ao regime aberto – Cálculo para nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que estava em regime semiaberto e obteve progressão ao regime aberto – Cálculo para nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da pena para o crime equiparado a hediondo no regime prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha nova progressão ao regime aberto, evitando-se censurável progressão por salto – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução
Penal
no
9000247-62.2019.8.26.0032,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado VALDAIR MARTINS JÚNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
agravo para restabelecer o regime semiaberto em face de VALDAIR
MARTINS JÚNIOR, bem como para retificar o termo inicial para fins de
progressão ao regime aberto, adotando-se a data em que o sentenciado
obteve a progressão ao regime intermediário. Comunique-se ao d.
Magistrado das Execuções para a tomada das medidas pertinentes. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14277
Agravo em Execução no 9000247-62.2019.8.26.0032
Comarca
: Araçatuba
Agravante : Ministério Público
Agravado
: VALDAIR MARTINS JÚNIOR
Agravo em Execução Penal Sentenciado que estava em
regime semiaberto e obteve progressão ao regime aberto
Cálculo para nova progressão de regime prisional Termo
inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde
à data da prolação da decisão que autorizou a progressão
para o regime atual, não a data em que o preso completou
a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime
anterior
Necessidade de efetivo cumprimento de ao
menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da
pena para o crime equiparado a hediondo no regime
prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha nova
progressão ao regime aberto, evitando-se censurável
progressão por salto Agravo provido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 23/24 pelo i. Juiz
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, por meio da qual foi concedida a progressão ao regime
aberto a favor do sentenciado supramencionado, contra ela se
insurgiu a i. Promotora de Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o
recurso às fls. 2/8.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega a i. Promotora de Justiça, em síntese, que “não há que se
considerar... para fins de progressão ao regime aberto, a data em que
o sentenciado atingiu o lapso para a progressão ao regime
semiaberto...” (fl. 4).
Ante tais argumentos, requer seja provido o presente agravo em
execução, “a fim de cassar a [decisão que deferiu o pedido de]
progressão [ao] regime aberto [a favor de VALDAIR]” (fl. 4).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 28/29. À fl. 30 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do
recurso (fls. 48/51).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
VALDAIR descontava pena carcerária em regime fechado, com
término previsto para 9.1.2027 (fls. 38/44).
Por decisão do d. Juízo das Execuções, o sentenciado, em
18.9.2017, obteve progressão de regime prisional para o semiaberto
(fl. 40).
Em 25.6.2019 o d. Magistrado de Primeiro Grau deferiu sua
progressão ao regime aberto, considerando a data “do preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
dos requisitos objetivo e subjetivos para a progressão do regime
semiaberto e não a data da decisão que concedeu o benefício
[executório]...” (fl. 23).
Inconformada, recorre a representante do Ministério Público.
E com razão.
A adoção do entendimento ventilado na r. decisão judicial ora
combatida implicaria censurável progressão per saltum, pois
permitiria, por exemplo, que um sentenciado cumprindo pena em
regime fechado alcançasse o lapso para progressão ao regime aberto
sem resgatar o mínimo de 1/6 da expiação no regime semiaberto (ou o
mínimo de 2/5 quando se tratar de condenação por crime hediondo ou
a este equiparado). Haveria evidente afronta à Súmula 491 do STJ,
segundo a qual “É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de
regime prisional”.
Não se pode perder de vista a regra prevista no art. 112 da Lei
de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”.
E também a norma prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90,
segundo a qual,
“Art. 2o Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de
'(...)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
'§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente.”
Dessa forma, necessária se faz a permanência do sentenciado
no regime intermediário, pelo prazo estipulado em lei, antes que seja
colocado em meio aberto, evitando-se a frustração da finalidade da
pena.
Acerca do tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação
à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão per saltum
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME
ANTERIOR. [-] Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo 'a quo' para
obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos
requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. [-] O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. [-]. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. [-] A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas [sem destaques nos
originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se
censurável progressão por salto
Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais,
sumulares ou de tratados internacionais Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução
Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não
é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi
proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).
Ante tal panorama, forçoso convir que a reforma da decisão
agravada constitui-se medida de rigor, com o consequente
afastamento da retroatividade dos efeitos da decisão concessiva de
progressão ao regime aberto a favor do sentenciado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao agravo
para restabelecer o regime semiaberto em face de VALDAIR
MARTINS JÚNIOR, bem como para retificar o termo inicial para fins
de progressão ao regime aberto, adotando-se a data em que o
sentenciado obteve a progressão ao regime intermediário. Comunique-
se ao d. Magistrado das Execuções para a tomada das medidas
pertinentes.
OTAVIO ROCHA
Relator